Tribunal: TJSP
Processo: 1013674-64.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Contrato bancário – Responsabilidade civil – Encerramento de contas correntes – Não restituição dos valores que se encontravam em depósito – Fato alçado à categoria de incontroverso, sem impugnação específica pelo réu (CPC, art. 341) – Cerceamento de defesa inexistente, ante a desnecessidade de produção de prova de fato admitido como incontroverso no processo (CPC, art. 374, inciso III) –

Ementa:
Contrato bancário – Responsabilidade civil – Encerramento de contas correntes – Não restituição dos valores que se encontravam em depósito – Fato alçado à categoria de incontroverso, sem impugnação específica pelo réu (CPC, art. 341) – Cerceamento de defesa inexistente, ante a desnecessidade de produção de prova de fato admitido como incontroverso no processo (CPC, art. 374, inciso III) – Danos materiais – Restituição das quantias depositadas que se impõe – Danos morais evidenciados – Aborrecimento que ultrapassa o mero dissabor – Valor da reparação adequadamente fixado – Razoabilidade e proporcionalidade – Recurso não provido e majorada a verba honorária.